Tribunal: TJBA
Processo: 8008726-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008726-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NAUANE DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
KAWAN COSTA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: RODRIGO SANTOS VALE

Advogado(s)
:
ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E AMEAÇAS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. OPERAÇÃO USURÁRIA MASCARADA POR NEGÓCIO APARENTEMENTE LÍCITO. VULNERABILIDADE SOCIAL DA AGRAVANTE. PESSOA DESEMPREGADA E MÃE SOLO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. PROVA INDICIÁRIA DE EXTORSÃO E JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ILICITUDE DO OBJETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE DESOCUPAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA MORADIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela liminar de imissão na posse, determinando a desocupação compulsória de imóvel residencial pelo prazo de cinco dias. A agravante alega ter sido vítima de agiotagem e coação para assinatura de contrato de compra e venda, sustentando vulnerabilidade social e inexistência de alternativa habitacional.

2. A concessão de liminar em ação de imissão na posse exige prova inequívoca do direito de propriedade e da ausência de posse anterior legítima, sendo vedada quando existem fundados indícios de vício no negócio jurídico subjacente.

3. Os elementos probatórios apresentados, notadamente as conversas entre as partes e o contexto de vulnerabilidade social da agravante, sugerem a existência de simulação de contrato de compra e venda para mascarar operação usurária, o que macula a validade do título invocado.

4. A prática de agiotagem constitui crime contra a economia popular e configura negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto e do motivo, nos termos do art. 166, III, do Código Civil, demandando análise aprofundada incompatível com a cognição sumária da tutela liminar.

5. O direito à moradia, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal como direito social fundamental, deve ser preservado quando em confronto com pretensão fundada em título de validade duvidosa, especialmente tratando-se de pessoa em situação de vulnerabilidade social.

6. A irreversibilidade da medida de desocupação compulsória, aliada à ausência de alternativa habitacional da agravante e de seu filho menor, configura risco de dano grave em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7. A complexidade probatória inerente à comprovação de agiotagem e coação, que normalmente não são documentadas por sua natureza espúria, exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela antecipada.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8008726-35.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
NAUANE DOS SANTOS REIS
e como Agravado,
RODRIGO SANTOS VALE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA